Tribunal: TJBA
Processo: 8014484-35.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014484-35.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRENO ANDRADE NORONHA

Advogado(s)
:
MARIO PESTANA DE ARAUJO FILHO

APELADO: CONDOMINIO VITA MORADA CLUBE

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA IRREGULAR EM EDIFICAÇÃO COM ALVENARIA ESTRUTURAL. ABERTURA DE VÃO EM PAREDE PORTANTE E INSTALAÇÃO INDEVIDA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL E AO ART. 1.336, II, DO CÓDIGO CIVIL. RISCO À SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual foram reconhecidas irregularidades em obra realizada em unidade autônoma de condomínio edilício, determinando-se a recomposição de parede estrutural demolida e a remoção de aparelhos de ar- condicionado instalados em desconformidade com as normas internas, com fixação de multa diária e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a obra realizada na unidade condominial violou normas internas e comprometeu a segurança estrutural da edificação;

(ii) estabelecer se devem ser afastadas as obrigações impostas na sentença, especialmente a recomposição da parede e a remoção dos aparelhos de ar-condicionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal está presente, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença.

4. A convenção condominial (ID 92214559, pág. 9) e o Manual do Proprietário (ID 92214561, pág. 10) vedam de forma expressa a modificação, demolição ou abertura de vãos em paredes estruturais, proibindo qualquer obra que comprometa a alvenaria portanto do edifício.

5. Nas edificações construídas em alvenaria estrutural, as paredes internas desempenham função essencial de sustentação, sendo sua alteração capaz de gerar risco à estabilidade e à segurança do prédio.

6. Parecer técnico anexado aos autos (ID 92214563) esclarece que a ausência de danos imediatos não elimina o risco estrutural futuro, pois a retirada de parte da alvenaria compromete a distribuição das cargas entre as paredes.

7. A eventual autorização administrativa municipal não prevalece sobre normas internas do condomínio, tampouco afasta o dever legal do condômino de não comprometer a segurança da edificação, previsto no art. 1.336, II, do Código Civil.

8. A jurisprudência confirma a necessidade de preservação da integridade estrutural de edificações em alvenaria portante, legitimando a ordem de desfazimento da obra irregular e de recomposição da estrutura.

9. A sentença observou adequadamente as normas condominiais, a legislação aplicável e os elementos técnicos constantes dos autos, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.336, II; CPC, arts. 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1019065-12.2020.8.26.0309, Rel. Des. Mário Daccache, j. 27.04.2023.

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8028570-44.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 05.05.2021.

TJ-PR, AI nº 0004897-84.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 01.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível
nº 8014484-35.2022.8.05.0150,
em que figuram como apelante BRENO ANDRADE NORONHA e como apelado CONDOMINIO VITA MORADA CLUBE.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

07/BI -239